Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM. RSE CABÍVEL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INSURGÊNCIA PELO DEFENSOR PÚBLICO. DECISUM. AUSÊNCIA DE FORÇA DEFINITIVA. RECONHECIMENTO. PROPOSTA DE ANPP OFERTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. PODER JUDICIÁRIO. EXAME ESTRITO DA LEGALIDADE E REQUISITOS DA VOLUNTARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o provimento singular recorrido denegou o recurso de apelação interposto pela Defensoria Púbica contra decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o prisma de que a mesma não encerrou a relação processual, passando o cerne da controvérsia submetida à apreciação recursal ao exame acerca da admissibilidade do apelo manejado na origem, impositivo o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. A decisão que homologa ANPP não se apresenta como uma decisão definitiva ou com força de definitiva, notadamente porque sabido que a Proposta de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa atribuída ao Órgão Ministerial, que, por sua vez, pode até mesmo reformular a minuta de acordo e dar início a uma nova etapa do procedimento – extirpando, assim, qualquer caráter de definidade que se queira emprestar à decisão judicial homologatória.
3. A proposição de Acordo de Não Persecução penal é atribuição do Órgão Ministerial, que possui margem de discricionariedade na sua formulação, a qual, de seu turno, deve ser proporcional à necessidade de reprovação de prevenção do crime, não cabendo ao Juízo, no momento de sua homologação, exercer um juízo de valor detalhado.
4. A minuta de acordo (ANPP) está adstrita ao mero controle de legalidade e apreciação dos requisitos de voluntariedade pelo Poder Judiciário, que não pode se imiscuir no conteúdo/mérito da proposta (artigo 28-A, § 5o, do Código de Processo Penal).
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.